Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711059-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO. COOBRIGADOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 3. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 4. As instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II). 5. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando que não deveria ter sido condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, devendo ser afastado eventual inadimplemento. Defende que deveria ter sido reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade no negócio em face dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387 (ID 47298330). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o revolvimento de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Jonas Wentz, OAB/RS 49.387 (ID 47298330). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027